Tribunal: TJMT
Processo: 0001153-28.2018.8.11.0108
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0001153-28.2018.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[CLAUDIA MARIA VIEIRA - CPF: 544.431.721-49 (APELANTE), MARCELO FRANCK DA SILVA - CPF: 834.555.401-63 (ADVOGADO), IRALDO EBERTZ - CPF: 345.812.359-87 (APELADO), MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO – PROFESSOR MUNICIPAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – AUSÊNCIA DE NULIDADE NO PAD – OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ORDEM DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Em se tratando de Processo Administrativo Disciplinar, mormente a decisão que aplica penalidade ao servidor público, o Poder Judiciário é competente para apreciar, apenas e tão somente, a regularidade do referido procedimento, bem como analisar a aplicação e observância dos princípios constitucionais, tais como devido processo legal (
due process of law
), ampla defesa e contraditório ou ainda quando presente manifesta ilegalidade.

2 – Não se verifica no presente caso qualquer ilegalidade, nulidade ou ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, razão pela qual deve ser mantida a sentença prolatada pelo Juízo
a quo.

R E L A T Ó R I O

APELANTE (S):

CLÁUDIA MARIA VIEIRA

APELADA (S):

MUNICÍPIO DE TAPURAH

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CLÁUDIA MARIA VIEIRA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT que, nos autos do Mandado de Segurança – Processo no 0001153-28.2018.8.11.0108, ajuizada pela Apelante em face do Município de Tapurah/MT, julgou improcedente o pedido da exordial, que visava a sua reintegração ao cargo efetivo de professora municipal.

Irresignada com a decisão, a Apelante recorre (ids. 7785380, 7785381, 7785382, 7785383, 7785384, 7785385) requerendo a reforma do
decisum
, alegando que
A IMPETRANTE foi exonerada de seu cargo público em que já era estável, conquistado por mérito, após aprovação em concurso público e estágio probatório, sob a ótica de um Processo Administrativo Disciplinar EIVADO DE VÍCIOS, o que o torna NULO DE PLENO DIREITO
.

Asseverou que
o Magistrado não se ateve para as informações trazidas de que apesar de a lmpetrante ter sido considerada regularmente citada por AR, NÃO HOUVE A NOMEAÇÃO DE QUALQUER DEFENSOR e portanto, NÃO HOUVE NENHUMA DEFESA apresentada nos autos do Processo Administrativo Disciplinar
.

Anotou que,
o Exmo Sr. prefeito, autoridade julgadora acolheu as conclusões da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, expedindo o Decreto de demissão da Apelante em 02/05/2018, sob n° 058/2018/GP/PMT, cujo instrumento faz parte do PAD, não obstante a impetrante jamais ter sido “chamada” a participar do feito, e nem mesmo tendo sido representada, seja por Advogado, ou Defensor Dativo.

Requereu seja provido o recurso.

Em sede de contrarrazões (ids. 7785387 e 7785388), o Apelado alegou que, s
abedora que estava sendo processada administrativamente, ela optou por não comparecer ou se manifestar no processo, até mesmo porque se presume que a irmã da apelante, Sra. Maria Aparecida Vieira Marmentini, servidora ocupante do cargo efetivo de professora, também pertencente ao quadro de pessoal da prefeitura de Tapurah, tinha conhecimento do processo administrativo disciplinar instaurado em desfavor da apelante, motivo pelo qual se conclui que Sra. Maria Aparecida Vieira Marmentini tenha levado ao conhecimento da apelante a existência do processo, algo tão comentado na rede municipal de ensino, até mesmo porque o processo não tramitou em sigilo
.

Anotou, ainda, que, não houve vícios no procedimento administrativo e que a Apelante foi devidamente citada e só alegou eventual nulidade após todos os trâmites administrativos. Pugnou, ao final, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral da Justiça (id. 8525898), manifestou pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 20 de janeiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2020